Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-96.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000149-96.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: EDINALVA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES, ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES, DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORA MUNICIPAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS E FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Boa Vista do Tupim contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais com base no salário mínimo e ao depósito de valores referentes ao FGTS, relativamente ao período de 02/08/1993 a 16/11/2012, prestado pela autora na função de serviços gerais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da autora, sob regime jurídico especial e sem concurso público, configura vínculo nulo que gera efeitos financeiros limitados; e (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre as diferenças salariais e os depósitos de FGTS postulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação da autora sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II, da Constituição Federal e, por não estar demonstrada a excepcionalidade e temporariedade da função, não se amolda à hipótese do art. 37, IX, da CF/88, o que enseja a nulidade do vínculo.

4.

A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 705.140/RS – Tema 916 e RE 1066677/MG – Tema 551), admite, nos casos de contratação nula pela Administração, o pagamento dos salários pelos serviços efetivamente prestados e os depósitos do FGTS, afastando outros direitos típicos de vínculo celetista.

5.

Comprovada a prestação de serviços contínua no período de 1993 a 2012 e a ausência de provas pelo Município quanto à legalidade da contratação temporária, aplica-se o entendimento dos Temas 916 e 551 do STF quanto ao cabimento de diferenças salariais baseadas no salário mínimo e FGTS.

6.

Quanto à prescrição, incide o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo devidas apenas as diferenças salariais relativas ao período posterior a 03/07/2008, data marco quinquenal anterior ao ajuizamento da ação em 03/07/2013.

7.

Em relação ao FGTS, a prescrição aplicável é a trintenária, nos termos da modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF), por ter a ação sido ajuizada antes de 13/11/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de servidor público sem concurso e sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula, mas gera o direito à percepção das diferenças salariais com base no salário mínimo e aos depósitos do FGTS, referentes ao período efetivamente trabalhado.

2.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 incide sobre as diferenças salariais postuladas.

3.

A prescrição aplicável ao FGTS é a trintenária quando a ação for ajuizada antes de 13/11/2014, conforme modulação do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 927, III, e 928, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 28.05.2020 (Tema 551); STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014 (Tema 608); TJ-BA, AC nº 8001212-90.2017.8.05.0168, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 22.10.2021; TJ-CE, AC nº 0010024-85.2018.8.06.0108, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 21.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.

8000149-96.2020.8.05.0112

, de
Itaberaba-BA
, em que figura como Apelante –
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM
, e como Apelada - EDINALVA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto da relatora.

7